Tribunal: TJPA
Processo: 0800596-76.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800596-76.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: SONIA MARIA DE SOUZA VASCONCELOS CORDOVIL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE DE CONTRATO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARÁTER ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ASTREINTES. READEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória que, em ação de origem, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário da parte autora, relativos a contrato de empréstimo consignado, fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada deve ser mantida quanto ao valor e à periodicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador reconhece a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, considerando o caráter alimentar do benefício previdenciário atingido pelos descontos.

4.

A natureza alimentar da verba previdenciária impõe proteção reforçada, justificando a suspensão de descontos controvertidos para resguardar a subsistência da parte e a dignidade da pessoa humana.

5.

O Banco do Brasil integra a cadeia de fornecimento, pois realizou a portabilidade do contrato e efetuou os descontos, sendo parte legítima para figurar no polo passivo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

6.

O princípio do pacta sunt servanda não possui caráter absoluto, devendo ser relativizado diante da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor.

7.

A cognição sumária exige apenas verossimilhança das alegações, sendo desnecessária prova exauriente nesta fase processual.

8.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ensejar enriquecimento indevido.

9.

A fixação de multa diária mostra-se desproporcional em relação à natureza da obrigação, sendo mais adequada sua incidência por evento de desconto indevido, mantido o teto fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CDC, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: não há menção expressa a precedentes no julgado.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº 0807743-70.2025.8.14.0039, em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA, que deferiu tutela de urgência em favor de SONIA MARIA DE SOUZA VASCONCELOS CORDOVIL, determinando a suspensão imediata dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da parte autora, nos seguintes termos:

(...)

ANTE O EXPOSTO, presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de Tutela de Urgência para determinar a SUSPENSÃO IMEDIATA dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora, relativos ao contrato nº 122741220( BANCO DO BRASIL), até o julgamento final da demanda.

FIXO multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da responsabilização por eventuais danos decorrentes da inobservância da ordem judicial.

(...)

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que: (i) o recurso é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC, por se insurgir contra decisão que concedeu tutela provisória; (ii) a decisão agravada deve ser suspensa, ante o risco de imposição de multa diária considerada exorbitante; (iii) a origem do contrato de empréstimo consignado remonta ao ITAÚ UNIBANCO S.A., não tendo o Banco do Brasil participado da contratação inicial, limitando-se a realizar a portabilidade posteriormente requerida pela própria autora; (iv) há ilegitimidade passiva do agravante, uma vez que eventual vício contratual deve ser discutido com a instituição financeira originária; (v) a própria agravada confessou ter solicitado a portabilidade do empréstimo para o Banco do Brasil, inexistindo, portanto, qualquer ato ilícito por parte da instituição agravante; (vi) a suspensão dos descontos somente poderia ocorrer mediante devolução dos valores quitados junto ao banco de origem; (vii) houve afronta aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, porquanto o contrato foi celebrado validamente entre as partes; (viii) a multa cominatória fixada mostra-se desproporcional e irrazoável, devendo ser reduzida ou afastada, inclusive quanto à periodicidade de incidência, sustentando que, em se tratando de descontos mensais, não se justifica a fixação de multa diária; (ix) não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, por ausência de probabilidade do direito e perigo de dano; (x) a decisão recorrida viola, ainda, os arts. 313 e 314 do Código Civil, ao impor modificação unilateral das condições contratuais.

Ao final, requer (a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, (b) o provimento do agravo para revogar a decisão agravada, ao menos em relação ao Banco do Brasil, e (c) o regular prosseguimento do feito na origem.

Em decisão de ID 33730625, em virtude de não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do NCPC, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas (ID 34554360).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 17 de março de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Colegiado está restrita à análise da legalidade da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da parte agravada, oriundos de contrato de empréstimo consignado, bem como à verificação da adequação da multa cominatória fixada, especialmente no tocante à sua periodicidade, diante das alegações de ilegitimidade passiva, inexistência de ato ilícito, violação ao princípio do pacta sunt servanda e ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à insurgência recursal voltada à revogação da tutela de urgência, não merece guarida.

Consoante dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, tendo reconhecido, em sede de cognição sumária, a presença concomitante dos requisitos legais, notadamente diante da natureza alimentar do benefício previdenciário atingido pelos descontos questionados.

É consabido que valores provenientes de benefício previdenciário ostentam caráter alimentar, sendo indispensáveis à subsistência do beneficiário, razão pela qual eventuais descontos reputados indevidos ou controvertidos ensejam, com frequência, a concessão de tutela de urgência para sua suspensão, como forma de resguardar a dignidade da pessoa humana, princípio insculpido no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal.

No tocante à alegação de ilegitimidade passiva do agravante, sob o argumento de que o contrato originário teria sido celebrado com o ITAÚ UNIBANCO S.A., igualmente não merece prosperar.

Isso porque, conforme se depreende dos próprios elementos constantes dos autos, houve a efetiva portabilidade do contrato para o Banco do Brasil, o qual passou a realizar os descontos no benefício da parte agravada. Assim, integra a cadeia de fornecimento do serviço financeiro, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, à luz do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade solidária entre os fornecedores.

De igual modo, não prospera a tese de inexistência de ato ilícito ou de prevalência absoluta do princípio do pacta sunt servanda.

Com efeito, embora os contratos devam ser cumpridos, tal princípio não possui caráter absoluto, encontrando limites nos postulados da boa-fé objetiva, da função social do contrato e, sobretudo, na proteção do consumidor, parte vulnerável da relação jurídica, conforme amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Ademais, a alegação de que a própria agravada teria solicitado a portabilidade do contrato não afasta, por si só, a plausibilidade do direito invocado na demanda originária, sobretudo diante da controvérsia quanto à regularidade da contratação e à legitimidade dos descontos realizados.

Outrossim, em sede de cognição sumária, não se exige prova exauriente, bastando a demonstração de elementos que evidenciem a verossimilhança das alegações, o que se verifica no caso concreto.

No entanto, assiste parcial razão ao agravante no que concerne à periodicidade da multa cominatória fixada na decisão agravada
, ante a excessiva onerosidade na imposição de multa diária pelo descumprimento, o que poderá levar ao enriquecimento indevido da ora agravada e desvirtuamento do objeto da demanda originária. Explico.

Sabe-se que as
astreintes
devem ser fixadas em valor relevante e de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

No caso concreto, tem-se que foi determinado que o ora agravante promovesse a suspensão dos descontos referentes ao contrato referenciado na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Conforme já exposto, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes se mostram elevados e em desconformidade com os parâmetros legais, sendo capaz de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada.

Isto na medida em que o arbitramento foi feito sem considerar a desproporção entre os valores dos descontos (R$ 424,00) e o da multa imposta e, ainda, a periodicidade diária quando eventual descumprimento ocorreria a cada mês de desconto, sendo de rigor modificar a multa para que incida em razão de cada desconto indevido mantendo-se o limite máximo de incidência de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado na decisão agravada, o qual reputo como razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Feitas estas considerações, impõe-se a parcial reforma da decisão agravada.

3. Dispositivo

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, discordando parcialmente do parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas no que tange a multa fixada, para que incida para cada desconto indevido referente ao contrato discutido nos presentes autos, e não de forma diária, mantendo-se o limite no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/04/2026